Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-91.2016.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001059-91.2016.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: MARIA SELMA DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
TARCISIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 12.994/2014. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. MAJORAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. IMPROVIMENTO COM REFORMA
EX OFFICIO
. A Lei Federal nº 12.994/2014 instituiu piso salarial profissional nacional obrigatório para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, com aplicação imediata desde sua publicação, independentemente de regulamentação municipal, conforme jurisprudência do STJ e tese firmada pelo STF no Tema 1132. O adicional de insalubridade é devido aos agentes comunitários de saúde com fundamento no art. 7º, XXIII, da CF/88, no art. 39, § 3º, da CF/88, na Lei Federal nº 11.350/2006 com redação dada pela Lei nº 12.994/2014, na Lei Municipal nº 40/2011 e na tese firmada no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 do TJBA. O próprio Município reconheceu a natureza insalubre da atividade ao efetuar o pagamento do adicional desde janeiro de 2014, configurando confissão administrativa que dispensa perícia técnica para sua comprovação. O adicional por tempo de serviço está expressamente previsto na Lei Municipal nº 40/2011, sendo devido à servidora que comprovou possuir mais de cinco anos de efetivo exercício, sem impugnação específica do réu. A gratificação natalina deve ser calculada sobre a remuneração integral, conforme art. 60 da Lei Municipal nº 40/2011, que define remuneração como o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes. A Lei Municipal nº 06/2015 violou o princípio da isonomia ao conceder aumento de 10% aos servidores em geral, excluindo apenas os agentes comunitários de saúde sem justificativa legal, configurando discriminação injustificada. A ausência de prova de pagamento das verbas pelo Município, que detém o ônus probatório conforme art. 373, II, do CPC, confirma a inadimplência e justifica a condenação. Os honorários advocatícios devem ser fixados quando da liquidação do julgado, ante a ausência de liquidez da condenação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

O ente fazendário está isento do pagamento de custas processuais conforme legislação estadual vigente.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8001059-91.2016.8.05.0168
,
em que figuram, como Apelante, o
MUNICIPIO DE
MONTE SANTO

e, como apelada,
MARIA SELMA DE SOUZA ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar provimento ao apelo ofertado
,
oportunidade na qual
reforma-se, ex officio, o decisum,
nos
termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA